Tribunal: TJMT
Processo: 0003114-26.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003114-26.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO COELHO CAVALCANTE - CPF: 018.574.891-01 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN FREITAS DE SOUZA - CPF: 752.024.842-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSALINA RODRIGUES MAIA MOREIRA - CPF: 007.386.281-90 (RECORRENTE), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO COELHO CAVALCANTE - CPF: 018.574.891-01 (VÍTIMA), IVAN FREITAS DE SOUZA - CPF: 752.024.842-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003114-26.2017.8.11.0015

RECORRENTE: ROSALINA RODRIGUES MAIA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCABIMENTO –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA – MOTIVO TORPE – INCOMUNICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“A qualificadora do motivo torpe, por ser de caráter subjetivo, não se comunica automaticamente entre os coautores, sendo necessário, para tanto, que seja inequivocamente demonstrado, em relação a cada um deles, o motivo torpe, desprezível, repugnante. Precedentes”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.818.591/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019].

“Não se revelando nos autos o motivo do crime, não há falar seja ele fútil, até porque não há como valorar uma conduta, reputando-a fútil, ou não, se não se sabe o motivo que lhe deu causa”
[STJ, REsp n. 172.163/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/4/2001, DJ de 27/8/2001, p. 418].

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003114-26.2017.8.11.0015

RECORRENTE: ROSALINA RODRIGUES MAIA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rosalina Rodrigues Maia Moreira, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz a recorrente que agiu amparada por causa excludente de antijuricidade da legítima defesa.

Postula, ao final, a absolvição sumária.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003114-26.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a recorrente,
Rosalina Rodrigues Maia
,
vulgo
“Rose”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em concurso de pessoas com
Ivan Freitas de Souza
, consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“Consta do presente inquérito policial que, no dia
15 de novembro de 2016
, aproximadamente às
17h10min
, na BR 163, Km 827, nas proximidades do bar e restaurante ‘Rio Preto’, nesta cidade de Sinop/MT, IVAN FREITAS DE SOUZA e
ROSALINA RODRIGUES MAIA RODRIGUES
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de latente
animus necandi
, por
motivo torpe
, valendo-se de uma arma de fogo,
tentaram matar a vítima
,
Cláudio Coelho Cavalcante
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, à época dos fatos, os implicados IVAN e
ROSALINA
mantinham um relacionamento amoroso, sendo que ROSALINA é
ex-esposa da vítima, Cláudio
.

Ademais, consta que no dia dos fatos, os denunciados estavam em uma festividade que ocorria no bar denominado ‘Rio Preto’, ocasião em que a vítima também chegou ao local, não ocorrendo qualquer anormalidade.

Em dado momento, os acusados deixaram o local na companhia de um casal, e ficaram aguardando a vítima no interior do veículo de ROSALINA, às margens de uma Avenida.

Apurou-se, ainda, que na oportunidade em que a vítima ia embora, ao passar com seu veículo pelos acusados, estes passaram a segui-la, inclusive ultrapassaram o veículo de Cláudio e, em dado momento,
motivado pelo ciúme e por determinação da implicada, ROSALINA, IVAN sacou uma arma de fogo e desferiu aproximadamente 4 (quatro) tiros em direção à vítima
, sendo que
dois deles atingiram a lateral direita e o pneu dianteiro do veículo da vítima
, não causando sua morte em razão do erro de pontaria.

Após o crime, os implicados se evadiram do local, e, dias depois, através de mensagens SMS enviados do aparelho celular da acusada ROSALINA, o denunciado IVAN afirmou ter efetuado disparos em face da vítima (fls. 10/20)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou a recorrente – e o corréu Ivan Freitas de Souza – pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

A recorrente, Rosalina Rodrigues Maia Moreira, busca sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu para se defender da injusta agressão perpetrada pelo ofendido.

A defesa aduz que Cláudio [vítima] jogou seu veículo contra o automóvel onde se encontravam
Rosalina
e
Ivan
– acompanhados do casal Poliana e Marcos José –, razão pela qual a
“única atitude disponível”
para se proteger foi desferir os disparos de arma de fogo.

Consigna que não teve intenção de ceifar a vida de Cláudio, buscando apenas frear as agressões perpetradas pela vítima.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

O ofendido,
Cláudio Coelho Cavalcante
, na fase inquisitorial, assim declarou:

“Que Rosalina foi embora do local primeiro que a vítima, juntamente com o homem que a acompanhava, tendo a vítima saído sozinho por volta de 1h00min, em seu veículo S10, placa JUW-6402; Que a vítima, ao sair do estacionamento do restaurante, antes mesmo de adentrar na Avenida João Pedro Moreira de Carvalho, notou que o veículo Cobalt, de cor preta, quatro portas, de propriedade de Rosalina,
estava parado na lateral da Avenida
e, quando a vítima passou pelo veículo Cobalt, o mesmo acendeu os faróis e
seguiu em direção ao veículo da vítima
; Que quando o veículo Cobalt realizou a ultrapassagem, a vítima confirmou pela placa que se tratava do veículo de Rosalina; Que o veículo trafegava em alta velocidade e impedia a todo custo que a vítima realizasse a ultrapassagem,
fechando seu veículo por várias vezes
, sendo assim a vítima decidiu subir o canteiro central para adentrar a BR-163, quando então notou que o homem que estava dirigindo se virou em direção ao veículo e desferiu 4 (quatro) tiros, os quais acabaram acertando a porta do lado direito e o pneu traseiro do lado direito (...); Que foi possível ver Rosalina no banco do passageiro da frente e que atrás estava mais uma mulher (...)”.

Em juízo, a vítima confirmou sua versão, dizendo:

“Estava na lanchonete e chegou sua ex-esposa e seu companheiro, e que depois disso foi até o Rio Preto. Eles também foram para o Rio Preto. Que, por onde ia, ela ia com esse cara atrás. Que falou para seu colega que iria embora. Que seu colega lhe disse para não ir embora e deixar que eles fossem embora primeiro. Que depois de duas horas seu colega lhe informou que ela foi embora, e que quando subiu na paralela da BR, acendeu um farol atrás com mais dois carros na sua frente. Que esses dois carros saíram e um carro ficou na sua frente. Que esse carro ficou lhe segurando, segurando, segurando. Que reconheceu o carro de sua ex-esposa. Que percebeu que eles queriam que parasse para fazer alguma coisa. Que então subiu na calçada com a camionete e ele (o denunciado Ivan) abaixou o vidro e começou a atirar. Que depois foi até à Delegacia e fez o Boletim de Ocorrência (...). Que ficou sabendo que a intenção do réu era lhe matar e pegar a camionete e levar até o Camping Club, em troca de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas que não tem provas quanto a isso. Ele não deixava ultrapassar (...). Que no dia dos fatos, os dois estavam juntos dentro do carro dela. Que
eles não foram embora do local, apenas estavam estacionados atrás da lanchonete
. Que, quando passou no estacionamento para ir embora, viu o carro de sua ex-esposa passando para a frente da sua camionete. Que conseguiu ver que ele que estava dirigindo e ela estava no carona (...). Que ele não deixava ultrapassar. Só conseguiu porque subiu na calçada. Que o próprio motorista foi quem baixou o vidro e atirou em sua direção, atingindo o lado do passageiro. Que foram quatro disparos, sendo três na porta direita do passageiro e um no pneu traseiro, que também perfurou o tanque”.

A recorrente,
Rosalina Rodrigues Maia Moreira
, por sua vez, apresentou versão diametralmente oposta, assinalando que Cláudio [ofendido] jogou a camionete contra seu veículo, razão pela qual pediu para Ivan [corréu]
“fazer alguma coisa”
, como se vê:

“Que não foi tentativa de matar, e sim, de defesa. Que Cláudio jogou a camionete para cima do veículo, que teve perseguição por parte dele. Que Ivan estava armado e deu tiros na camionete para parar Cláudio, se não ele teria matado quem estava no carro. Que, na época dos fatos, estava em um relacionamento com Ivan há aproximadamente um mês. Que terminou com Cláudio em setembro e, em outubro, conheceu Ivan. Que Cláudio era agressivo e que fazia ameaças constantes, inclusive já a espancou e quebrou seus dentes, tendo inclusive pedido as medidas de segurança. Que os fatos aconteceram às 2h00min, aproximadamente. Que enquanto estavam no Rio Preto foi tudo tranquilo, não teve brigas. Que
saíram primeiro do Rio Preto
. Que ao saírem do Rio Preto
foram para um posto
. Que
voltaram ao Rio Preto, mas não quis entrar e pediu para irem embora
. Que Cláudio já veio atrás do carro onde estava os perseguindo. Que começou a perseguição na BR, jogava a camionete em cima, de frente. Que não chegaram a parar o carro, que foi Cláudio quem alcançou o carro. Que jogava a camionete em cima, pareava, jogava para todos os lados, tentava jogar o seu carro para a lateral, mas não dizia nada. Que a vítima não chegou a bater no carro da ré. Que
estava em desespero e gritou para Ivan fazer alguma coisa
. Que
sabia que Ivan estava armado porque tinha visto
. Que Ivan dizia que andava armado por questão de segurança. Que foi a única vez que viu Ivan armado. Que na não estava mais em relacionamento com Ivan quando do interrogatório. Que ligaram para polícia em razão da ‘tentativa’, bem como das medidas protetivas que a depoente tinha em seu favor. Que estavam em um Cobalt e Cláudio em uma camionete S-10. Que Ivan era quem estava dirigindo. Que ele atirou dirigindo. Que chegaram primeiro ao Rio Preto. Que após 1 ou 2h viram Cláudio chegando no local. Que Cláudio a perseguia no serviço, em casa. Que
não tinha a intenção de matar Cláudio e também não pediu para Ivan matá-lo
. Que as mensagens que constam nos autos eram do celular de Ivan. Que não tinha conhecimento das mensagens porque já não tinha mais contato com ele”.

O corréu,
Ivan Freitas de Souza
, confirmou que o carro que dirigia foi perseguido pelo veículo de Cláudio,
verbis
:

“No dia dos fatos saíram para uma festa. Que quando saíram do estabelecimento (da festa) para ir embora, a vítima saiu atrás. Que quando estava na BR ele saiu logo atrás e que queria bater no veículo. Que, diante disso, ligou para a polícia. Que Cláudio era o ex da Rose. Que na época estava namorando a Rose. Que quando viu que ia bater carro com carro já estavam fora da BR e tinha uma valeta perto deu dois disparos para pegar no pneu do carro da vítima. Que não tentou matar Cláudio. Que a vítima tentou bater várias vezes no carro dele, por aproximadamente uns 3 km, da escola Belo Ramo até o Posto Búfalo. Que Rose já havia lhe falado sobre as perseguições de Cláudio tanto que ele tem até uma prisão por causa disso e ela só andava escondida por causa dele. Que chegou primeiro no Rio Preto junto com Rosalina e quando avistaram Cláudio imediatamente saíram do local”.

A versão contada pelos acusados foi parcialmente confirmada pela testemunha
Poliana Luciano dos Santos
, que estava na companhia deles, segundo a qual:

“Que no dia dos fatos, estava com seu ex-convivente, Marcos José, a pessoa de Ivan, o qual é amigo de Marcos, e uma mulher (namorada de Ivan) apresentada no momento como Rose. Que todos foram em um veículo Cobalt, de cor preta, e quem dirigia o veículo era Ivan. Que
chegaram no Rio Preto por volta das 22h30min
e que
meia hora depois
, Rose demonstrou um certo desespero no local. Que Rose dizia que seu ex-marido também estava no local, que este queria matá-la e estava a ameaçando. Que a depoente não se recorda da fisionomia do ex-marido de Rose, apenas lembra que estava de camisa xadrez. Que
em momento algum houve provocação/discussão de ambas as partes
. Que
os quatro ficaram no local por aproximadamente 2 horas, mas como Rose insistia muito para que fossem embora, decidiram sair do local
. Que no caminho
Rose disse a todos para que fossem beber no posto Idaza
, ao lado do Machado Supercenter, que assim fizeram. Que
quando chegaram no posto Idaza, Rose não quis ficar no local
e tentou convencer Ivan a deixarem ambas no Rio Preto. Que de imediato negou, uma vez que não conhecia Rose e tampouco seu ex-marido e já que este estava ameaçando, poderia fazer qualquer coisa também com a depoente. Que
a pedido de Rose, Ivan voltou ao Rio Preto, juntamente com os demais no carro e quando chegaram em frente ao local, Rose não quis mais ficar no local
. Que chegaram
a entrar no estacionamento, mas nem desceram e pararam o carro
. Que voltaram para a Rua Ênio Pipino e, pouco tempo depois, perceberam que uma camionete S10, não sabendo dizer a cor, estava em alta velocidade os perseguindo, que, inclusive, quase chegou de bater na traseira do veículo Cobalt. Que a camionete pareava ao lado do veículo em que estavam e fazia menção de atingi-las e jogá-los no valetão do lado direito. Que Rose disse no momento que quem conduzia a camionete era seu ex-marido e, então, insistentemente, começou a dizer para Ivan atirar contra o veículo S10, pois caso não fizesse, este iria matar todos. Que às vezes a camionete conseguia realizar a ultrapassagem e então, parava o carro no meio do asfalto e vinha de ré em direção ao veículo Cobalt, que só não chegou de bater pois Ivan desviava. Que Ivan decidiu fazer o retorno sentido Rio Preto, pois caso não o fizesse seriam jogados dentro do valetão, mas a camionete acelerou e veio sentido ao veículo Cobalt, quando então Ivan sacou a arma e disparou 4 (quatro) tiros em direção ao veículo. Que os tiros foram em direção ao pneu da S10”.

Apesar de a narrativa acima coincidir com a tese defensiva, existem algumas questões um tanto quanto nebulosas, que embora não sirvam para enfraquecer totalmente a versão dos acusados, a torna inusitada e, até certo ponto, contraditória.

Digo isso porque segundo a declaração prestada por Poliana Luciano dos Santos, os acusados chegaram no estabelecimento comercial denominado “Rio Preto” por volta das 22h30min.

A referida testemunha afirmou, ainda, que meia hora depois, ou seja, lá pelas 23h00min, a vítima adentrou ao local, sendo que Rose
demonstrou certo desespero
.

A testemunha Poliana asseverou que apesar de Rose insistir para que fossem embora, eles permaneceram no bar por aproximadamente 2 [duas] horas, não havendo neste intervalo provocação ou discussão entre as partes.

Entretanto, os casais não foram para as respectivas casas, tendo este ponto chamado minha atenção.

Diz Poliana que, no caminho, Rosalina convidou todos para beberem no Posto Idaza.

Porém, quando chegaram no referido Posto, Rosalina não quis mais ficar naquele local, regressando todos ao Bar e Restaurante Rio Preto, onde a vítima estava.

Ocorre que, parando em frente ao Bar Rio Preto,
“Rose não quis mais ficar no local”
.

Ou seja: de acordo com Poliana, os casais saíram do Bar Rio Preto com a intenção de ingerirem bebida alcoólica no Posto Idaza, mas a recorrente não quis ficar. Retornaram, em seguida, ao Bar Rio Preto, entraram no estacionamento, pararam o carro e nem desceram, porque, novamente, Rose não quis entrar, e quando saíram foram perseguidos pelo ofendido.

Causa estranheza o comportamento adotado pelos réus e pelo casal que os acompanhava, pois, diante do alegado histórico violento demonstrado pela vítima, além das supostas ameaças – inclusive de morte – sofridas por Rosalina, o natural seria que fossem embora e não que retornassem ao estabelecimento onde o ofendido se encontrava.

Esta atitude, por si só, não autoriza a conclusão de que a versão da vítima é a verdadeira, e que a dos réus são inventadas.

Absolutamente.

Pode até ser que Cláudio, após sair do estabelecimento e visualizar o carro da sua ex-esposa, tenha-o perseguido e tentado investir contra ele, colocando em risco a vida de seus ocupantes.

Mas o fato de Rosalina e Ivan – acompanhados de Poliana e Marcos José – terem regressado para o Bar Rio Preto, local onde a vítima se encontrava e ficado na frente do estabelecimento, desautoriza o reconhecimento da pretensão defensiva de absolvição sumária, notadamente porque não há indícios de que tenha ocorrido qualquer desentendimento anterior, ou que o ofendido os tenha perseguido quando estes saíram do local pela primeira vez.

Assim, não ficando comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate

[...]”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5o, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar Rosalina Rodrigues Maia Moreira, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Em contrapartida, conquanto não tenha sido objeto de impugnação recursal defensiva, entendo que deve ser excluída,
de ofício
, a qualificadora do motivo torpe imputada à recorrente.

Segundo se infere da decisão hostilizada, o juízo reconheceu a qualificadora do motivo torpe em virtude de
“ciúmes em razão de a vítima ser ex-esposo da acusada Rosalina”
.

As provas dos autos – em especial, as mensagens de texto encaminhadas
após
os fatos – mostram que Ivan, aparentemente, nutria ciúmes de Cláudio, inclusive exigindo, em uma delas, que a vítima parasse de ligar para Rosalina.

Entretanto, o fato de Ivan
supostamente
sentir ciúmes de Cláudio, não autoriza o reconhecimento da qualificadora em relação à Rosalina, tendo em vista,
em regra
, sua incomunicabilidade.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ assentou que a motivação do crime não é elementar do crime e que, por ser uma circunstância pessoal, não se comunica automaticamente aos coautores. Entretanto, poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido, como na hipótese”
[4]
.

“A qualificadora do motivo torpe, por ser de caráter subjetivo, não se comunica automaticamente entre os coautores, sendo necessário, para tanto, que seja inequivocamente demonstrado, em relação a cada um deles, o motivo torpe, desprezível, repugnante. Precedentes”
[5]
.

“A qualificadora do motivo torpe constitui circunstância de caráter pessoal, que não se comunica automaticamente aos participantes do delito. Precedentes”
[6]
.

Somente seria admissível a manutenção da qualificadora caso ficasse comprovado que a recorrente tivesse ciência da motivação do coautor e a ela aderido, o que não se infere no caso em apreço, notadamente porque as mensagens de texto foram encaminhadas após os fatos em julgamento.

Pelo conjunto probatório coligido nos autos, não é possível identificar a motivação da recorrente para a suposta prática do delito, razão pela qual se mostra pertinente sua pronúncia pela tentativa de homicídio em sua modalidade simples.

Colho da jurisprudência:

“Não se revelando nos autos o motivo do crime, não há falar seja ele fútil, até porque não há como valorar uma conduta, reputando-a fútil, ou não, se não se sabe o motivo que lhe deu causa”
[7]
.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[8]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, afasto a qualificadora do motivo torpe, apenas em relação à recorrente, mantendo-se a pronúncia de
ROSALINA RODRIGUES MAIA MOREIRA
pela prática do crime de homicídio simples em sua forma tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1o/2/2016.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.

[5]
STJ, AgRg no REsp n. 1.818.591/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.

[6]
STJ, HC n. 101.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 8/11/2010.

[7]
STJ, REsp n. 172.163/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/4/2001, DJ de 27/8/2001, p. 418.

[8]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023